Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-32.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Ameaça. Provas. Corrupção de menor. Falta de documento hábil. Pena. Reincidência. Fração de aumento.
1 – O depoimento de testemunha -- de que viu o réu dentro do lote da vítima na posse do objeto subtraído --, corroborado pelas declarações da vítima e pelas circunstâncias do flagrante, são provas do furto.
2 - No crime de corrupção de menor, para se reconhecer a menoridade da vítima, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente (tema 1.052).
3 - O crime de ameaça, formal, consiste na promessa de mal injusto, grave e futuro, feita por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, contra o sujeito passivo ou contra terceiro, podendo ser direta, indireta, implícita, explícita ou condicional.
4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável – o réu é multirreincidente e as circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social e circunstâncias do rime) são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.